Tribunal: STF
Processo: RHC 252855
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º LEI Nº 12.850/2013, ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 6.766/79, ART. 40 E 40-A, § 1º, COMBINADOS COM O ART. 53, I, ASSIM COMO ART. 63, TODOS DA LEI Nº 9.605/98 E ART. 298 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO NO TRIBUNAL A QUO. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais.



    3. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos art. 2º Lei nº 12.850/2013, art. 50, parágrafo único, II, da Lei n° 6.766/79, art. 40 e 40-A, § 1º, combinados com o art. 53, I, assim como art. 63, todos da Lei nº 9.605/98 e art. 298 do Código Penal



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O recurso ordinário em habeas corpus é incognoscível quando interposto em face de recurso ordinário já interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: RHC 149.409-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018; RHC 126.967-AgR, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/2015.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    9. Agravo interno desprovido.